Tribunal: STF
Processo: HC 102315
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 691 DO STF PELA 
   AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Não 
   havendo ilegalidade flagrante na decisão de indeferimento da 
   liminar impugnada pela via do habeas corpus, é correta a 
   aplicação, pelo Superior Tribunal de Justiça da Súmula n° 691 
   deste Supremo Tribunal Federal.
2. Habeas Corpus não 
   conhecido.